Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOIS RÉUS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU POR TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. Se o ingresso dos agentes de polícia na casa do acusado, sem autorização, foi fundamentado apenas na localização, com terceiros, de objetos ligados ao tráfico de drogas dentro de veículo que supostamente pertencia a ele, sem qualquer outra prova nos autos de que ele praticava tráfico de substância entorpecente, caracterizada a violação de domicílio.
4. A apreensão de substância entorpecente decorrente do ingresso irregular na moradia é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, apoiada exclusivamente nessa diligência policial, impondo-se a absolvição do réu.
5. Quanto ao corréu, deve ser mantida a absolvição, uma vez que não havia investigações pretéritas ou mesmo denúncias anônimas o apontando como traficante, ele não portava nada de ilícito quando de sua abordagem pelos policiais, que foi aleatória, e, em sua casa, não havia qualquer objeto que pudesse ligá-lo ao comércio espúrio.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
7. Preliminar suscitada pela Defesa acolhida. Recurso do Ministério Público desprovido.